Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-40.1998.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000026-40.1998.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MESSIAS S A COMERCIO E INDUSTRIA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE. INCONFORMISMO DO ENTE EXEQUENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PARALISAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DETERMINAÇÃO DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC, DEVIDAMENTE ATENDIDA. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Devidamente intimado, o Estado da Bahia exequente deixou transcorrer in albis o prazo, quedando-se inerte em cumprir o quanto determinado pelo magistrado sentenciante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000026-40.1998.8.05.0038, em que é Apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado MESSIAS S/ A COMÉRCIO E INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)